Tribunal: TJMT
Processo: 1013507-48.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013507-48.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NATALICIA APARECIDA MUNIZ MARTINS - CPF: 514.147.081-49 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NATALICIA APARECIDA MUNIZ MARTINS - CPF: 514.147.081-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso visando a reforma da sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e o condenou ao custeio de cirurgia de alta complexidade, com fixação de honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.600,00, a serem suportados em proporção de 50% com o Município.

II. Questão em discussão

2. As questões analisadas consistem em:

(i) verificar se a causa deveria tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa;

(ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde; e

(iii) avaliar a legalidade e proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é afastada quando a demanda apresenta complexidade, como ocorre nas ações que envolvem direito à saúde e requerem medidas específicas, inclusive com providências acessórias como consultas e deslocamento, nos termos do art. 2o, parágrafo único, da Lei no 12.153/2009.

4. Ainda que o valor da causa fosse reduzido, a natureza da lide exige instrução mais ampla, inviabilizando o processamento pelo rito especial.

5. No mérito, a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde é reconhecida com base no art. 23, II, da CF e na tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, que assegura ao magistrado o direcionamento da obrigação principal sem afastar a solidariedade jurídica.

6. Os efeitos da solidariedade alcançam também os honorários advocatícios, configurando condenação acessória decorrente da responsabilidade comum.

7. A fixação da verba honorária em R$ 1.600,00, por equidade, está em consonância com o Tema 1.313 do STJ, que admite a fixação equitativa dos honorários em causas relacionadas ao fornecimento de tratamentos de saúde, considerando a complexidade, o zelo profissional e o tempo de tramitação.

8. A divisão proporcional da verba honorária entre os entes públicos, na razão de 50% para cada um, é compatível com a responsabilidade solidária e não contraria os arts. 87 do CPC e 265 do CC, tendo em vista a prevalência da norma constitucional e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de tratamento de saúde alcança os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, os quais podem ser fixados por equidade, independentemente do valor da causa, sendo legítima sua divisão proporcional entre os corresponsáveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 23, II; Lei no 12.153/2009, art. 2o, parágrafo único; CPC, art. 85, § 8o; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178/SP (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.3.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.893.993/SP, relatora Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 1.3.2022; TJMT, Ap 1001842-64.2024.8.11.0037, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por
Natalícia Aparecida Muniz Martins
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis
, que determinou que o os requeridos providenciassem a realização da cirurgia de derivação ventrículo-peritoneal, bem como todas as medidas necessárias ao tratamento de saúde pleiteado, inclusive consultas e eventual deslocamento, priorizando-se o cumprimento pelo Estado de Mato Grosso. Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.600,00, a serem suportados proporcionalmente, à razão de 50% para cada ente público.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Aduz que, uma vez acolhida a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação, o feito deveria ser remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de demanda cujo valor estaria dentro do limite de até 60 salários-mínimos, sustentando tratar-se de competência absoluta.

Assevera que, nas demandas envolvendo a judicialização da saúde, o valor da causa é inestimável, razão pela qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a verba honorária seja arbitrada no montante de R$ 1.000,00.

Argumenta que não há solidariedade quanto ao pagamento das verbas de sucumbência, por se tratar de obrigação de natureza patrimonial divisível, sustentando ser indispensável que a sentença indique expressamente a responsabilidade de cada litisconsorte, nos termos dos arts. 257 e 265 do Código Civil e do art. 87 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência do juízo de origem, com remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou, subsidiariamente, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade em valor inferior e com distribuição proporcional, afastando-se a solidariedade.

A
Natalícia Aparecida Muniz Martins
, em contrarrazões, sustenta a adequação do rito comum em razão da complexidade da matéria e da eventual necessidade de produção de prova técnica, afirmando que a impugnação ao valor da causa não altera automaticamente a competência. Defende a manutenção da sentença quanto à fixação dos honorários e à responsabilidade solidária dos entes federativos, requerendo o desprovimento do recurso.

O
Município de Rondonópolis
, por sua vez, alega que o procedimento cirúrgico pleiteado é de alta complexidade e não integra a atenção básica de saúde, sustentando ser de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição administrativa do SUS e do Tema 793 do STF, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, entendendo que a preliminar de incompetência não merece acolhimento, mas que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.313 do STJ, reconhecendo, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à verba sucumbencial, com distribuição proporcional entre eles.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rejeito, desde logo, a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

A alegação de que o feito deveria ser remetido ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, não procede.

Trata-se de demanda que envolve o direito à saúde e pleito de cirurgia de alta complexidade, com providências acessórias como consultas e deslocamento, circunstâncias que denotam a
complexidade da causa
, a afastar, por si só, a competência do Juizado Especial (art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.153/2009).

Ademais, o valor atribuído à causa supera o limite de 60 salários-mínimos previsto na legislação de regência, reforçando a inadequação do rito especial.

Ainda que se acolha eventual impugnação ao valor da causa, isso não resulta automaticamente na remessa dos autos ao Juizado Especial, especialmente quando a natureza e a complexidade da lide exigem instrução mais ampla.

Por fim, conforme o Tema 1.313 do STJ, em ações dessa natureza, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, independentemente do valor indicado na petição inicial.

Portanto,
rejeito a preliminar
. Passo ao exame do mérito.

Mérito

No que se refere à imputação da verba honorária, cumpre destacar que, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
Tema 793
, a responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde possui natureza solidária, em razão da competência comum prevista no art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A solidariedade entre os entes decorre da própria arquitetura constitucional do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe atuação coordenada e integrada dos entes federativos na concretização do direito fundamental à saúde, não se restringindo a pactuações administrativas firmadas em instrumentos de gestão tripartite.

Ainda que a autoridade judicial possa, com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, direcionar a obrigação principal a determinado ente com maior capacidade operacional, tal direcionamento não tem o condão de afastar a solidariedade jurídica entre os entes públicos demandados. Assim, todos permanecem corresponsáveis,
inclusive pelas consequências da sucumbência, o que abrange os honorários advocatícios, por se tratar de efeitos acessórios da condenação solidária.

Além disso, a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.600,00, por apreciação equitativa, revela-se compatível com o entendimento consolidado pelo
Tema 1.313
, segundo o qual, nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos de saúde, o valor dos honorários pode ser arbitrado por equidade, independentemente do valor da causa, levando-se em conta a natureza da demanda, o grau de zelo profissional e a duração do processo.

No caso dos autos, a atuação da Defensoria Pública justifica a fixação do montante estipulado na origem, que se apresenta razoável e proporcional, inclusive diante da relevância do direito tutelado e da atuação diligente da instituição.

Ademais, considerando-se a natureza solidária da obrigação imposta aos entes públicos, é correta a imputação proporcional da verba honorária, a razão de 50% para cada um, não havendo violação aos artigos 87 do Código de Processo Civil e 265 do Código Civil, como pretende o apelante, uma vez que tais dispositivos não afastam a solidariedade fixada com base em norma constitucional e jurisprudência vinculante.

Nesse sentido: “
Tese de julgamento: [...] A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
” (TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2025)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de incompetência e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026